Tribunal: TJPA
Processo: 0007821-30.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007821-30.2015.8.14.0401

APELANTE: ROMARIO CASTRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 -
PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO EQUIVOCADAMENTE UTILIZADOS PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ROMÁRIO CASTRO DA SILVA, inconformado com a sentença, proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante alegou a ausência de provas e a existência de dúvidas acerca da autoria delitiva, pugnando pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, após a correta avaliação os vetores do art. 59 do CPB.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que n
o dia 21 de março de 2015, impulsionado pelo sentimento da torpeza, o denunciado matou a tiros Nelson Miranda Barros, conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, do qual emerge que a causa da morte foi "hemorragia interna, devido feridas pérfuro-contusas em órgãos torácicos, por projétil de arma de fogo".

Conforme foi apurado, no dia de ocorrência do fato, a vítima caminhava em direção à residência de sua genitora, localizada na Passagem Alegre, n° 17, bairro do Bengui, nesta capital, quando foi avistada pelo denunciado, o qual, portando arma de fogo, passou a efetuar disparos em sua direção, atingindo-a e, em seguida, empreendeu fuga.

Segue informando que, após ser atingida, a vítima correu para a residência de sua mãe, dizendo
"mãe fecha a porta, o Romário me atirou, chama a ambulância"
(textuais), tendo ela pedido ajuda aos vizinhos, que acionaram o SAMU, sendo a vítima socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no mesmo dia da ocorrência dos fatos.

Ressalta que a motivação do crime se deu porque o denunciado acreditava que tempos atrás, a vítima e seus familiares teriam abrigado os assassinos da sua mãe, despertando, nele, o sentimento de vingança, o qual, imbuído pela torpeza, passou a fazer várias ameaças de morte até concretizar o seu intento criminoso.

Após regular processamento, o apelante fora pronunciado como incurso no
art. 121, §2º, inciso I do CPB
, restando, porém, condenado pelo Conselho de Sentença pelo crime de homicídio simples (art. 121,
caput
do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, tendo em face a ausência de provas
e a existência de dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que as pessoas imputaram o crime a pessoa conhecida como Tafareal, pugnando, por fim, pela realização de novo júri.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de homicídio praticado em face da vítima Nelson Miranda Barros foi demonstrada através do Laudo nº 2015.01.000503-TAN-Declaração de Óbito nº 226632768, atestando a causa da morte como proveniente de hemorragia interna, devido feridas pérfuro-contusas em órgãos torácicos, por projetos de arma de fogo.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados tanto em sede de investigação policial
quanto
em juízo, além da instrução em plenário, senão vejamos:

Sobre os fatos, a testemunha Ivanilda Miranda da Silva Santos, mãe da vítima, ouvida tanto na fase inquisitorial, como em plenário de julgamento, sob o manto do contraditório, asseverou que no dia dos fatos, estava em sua casa, momento em que ouviu três disparos de arma de fogo e, em seguida, a vítima adentrou à sua residência sangrando e falou:
"mãe fecha a porta, o Romário me atirou, chama a ambulância"
(textuais). Relatou que a esposa do seu filho teria lhe contado que Romário ameaçou Nelson e que só ouvia falar do réu, vendo passar na rua.

Já a testemunha Nelson Júnior, filho da vítima, quando em sede de oitiva em plenário de julgamento, afirmou que não presenciou os fatos, porém, recebeu ligação de Rafael comunicando o crime e, ao chegar, a vítima já estava sendo recolhida para o hospital. Esclareceu que morou por 06 anos no Bengui, conhecendo o réu de vista. Comentou que somente Romário, naquele bairro, tem as características pessoais do réu, sendo que Tafarel seria outro viciado residente no bairro do Bengui. Mencionou, por fim, que o réu já teria ameaçado seu pai, sendo que um dos assassinos da mãe do réu era conhecido da vítima.

No mesmo sentido, a testemunha Lucilene da Silva Menezes, ex-companheira da vítima (ouvida em substituição à testemunha Rafael), declarou em instrução plenária, que o réu já teria ameaçado à vítima pela morte de sua mãe, esclarecendo que o réu seria também conhecido no bairro por Tafarel.

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o recorrente, Romário Castro da Silva, foi o autor do crime que ceifou a vida da vítima.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Desta feita, mantenho a condenação do ora apelante pelo delito do art. 121,
caput,
do CP.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena base para o mínimo legal, entendo que este merece parcial provimento.

Com efeito, constato que o juízo de sentenciante incorreu em alguns equívocos quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com a valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, tomando por base elementos ínsitos ao tipo penal imputado, em desobediência ao teor da
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça (“
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”).

Assim, tais vetores devem ser avaliados de forma favorável ou neutra.

Porém, mantenho como extremamente desfavorável ao apelante
os motivos do crime,
haja vista que cometeu o fato típico imbuído do sentimento de vingança por ter a vítima abrigado os executores de sua genitora, concretizando, por conseguinte, as ameaças proferidas contra a vítima, de acordo com o relatado pelas testemunhas ouvidas no plenário do júri.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Do exposto, superados os equívocos praticados na sentença combatida, verifica-se a manutenção negativa dos motivos do crime e,
considerando o mínimo e o máximo legal para o delito em apreço (06 a 20 anos de reclusão), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, e nos termos da Súmula 23 desta Egrégia Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”),
fixo a pena base em
09 (nove) anos de reclusão
, a qual se torna definitiva em razão da inexistência de elementos a serem sopesados nas etapas subsequentes.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena, mantenho o
regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “
a”
, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena definitiva do ora apelante para 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do CPB, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 31/10/2023